Tribunal: TJDFT
Processo: 0711329-80.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE CHAVE FALSA E TRANSPORTE INTERESTADUAL DO VEÍCULO SUBTRAÍDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE UM DOS RÉUS. INOCORRÊNCIA. UNIDADE DE DESÍGNIOS E REPARTIÇÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE. DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. INSTITUTOS DE NATUREZA DISTINTA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ANTE A SOBREPOSIÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o conjunto probatório é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, emprego de chave falsa e transporte interestadual do veículo subtraído.
2. O reconhecimento da coautoria não exige que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma, motivo pelo qual, no crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, mesmo que a subtração seja praticada por apenas um deles, o outro indivíduo também será considerado autor, se houver convergência de vontades para a prática do crime, isto é, liame subjetivo.
3. Deve ser mantida a qualificadora do concurso de pessoas, quando constatado que o crime foi praticado por pelo menos dois agentes, com divisão de tarefas entre si e unidade de desígnios, a fim de alcançarem êxito na empreitada criminosa.
4. Conforme a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o reconhecimento da qualificadora da utilização de chave falsa na subtração de veículo automotor, se comprovada por outros elementos de prova, prescinde da realização de perícia,
5. Nos termos do artigo 155, § 5o, do Código Penal, a incidência da qualificadora atinente à subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior, prescinde que o agente efetivamente faça o transporte de um Estado para outro, mas é suficiente para a sua caracterização a participação, de qualquer modo, para o crime, tendo conhecimento de que ocorreria este transporte de um Estado para o outro.
6. A confissão espontânea e a delação premiada, embora possam conferir benefícios ao acusado, possuem naturezas absolutamente distintas, o que afasta a aplicação analógica entre os institutos, a qual, aliás, esclareça-se, somente deve ser invocada para suprir eventuais lacunas existentes no ordenamento jurídico, não sendo essa a situação em análise, porquanto a atenuante da confissão espontânea resta devidamente estabelecida no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal.
7. Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando se tratar de réu multireincidente.
8. Apelações criminais conhecidas e não providas.